Tribunal: TJMT
Processo: 1029855-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029855-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 697.826.281-15 (APELANTE), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – PEDIDO FORMULADO PELO ANTIGO EMPREGADOR SEM O CONHECIMENTO DO CORRENTISTA (ANTIGO EMPREGADO) – RESPONSABILIDADE CIVIL PELO RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
IN RE IPSA
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - N
ão basta a ocorrência do ilícito e a prova do dano (demissão), é imprescindível a prova do nexo causal entre ambos, o que, com a devida
vênia
, não ficou comprovado sob o viés do dano material consistente na falta de recebimento de salário.

2 – No caso, atribuir a demissão exclusivamente à quebra do sigilo bancário exige provas robustas, irresolutas e capazes de deixar clarividente que, caso o ilícito não tivesse ocorrido, o Apelante estaria atuando como gerente comercial da Radar Veículos até os dias atuais, o que não ficou comprovado nos autos.

3 - Tomando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, em especial a situação vivenciada pelo Apelante, que teve a movimentação financeira relevada para terceiros, a importância arbitrada na sentença é capaz de reparar o dano sofrido, e serve como punição ao Banco para que não repita o ato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1029855-08.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edivaldo José da Silva Junior
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face do
Itaú Unibanco S.A
.

A Juíza sentenciante condenou o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a contar da sentença, em virtude da quebra desautorizada do sigilo bancário do Apelante. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Diante do resultado do julgamento, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, vedada a compensação, e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

O Apelante asseverou que, em setembro de 2017, foi demitido da empresa que trabalhava como gerente, porque o antigo empregador solicitou ao preposto do Apelado seus os extratos bancários (do Apelante) e teve acesso à sua movimentação financeira, a qual não condizia com a realidade salarial.

Aduz que, em virtude da rescisão do seu contrato de trabalho, ficou sem receber o salário no valor mensal de R$ 5.798,49 (cinco mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), e atribuiu esse evento, exclusivamente, à atitude do preposto do Banco Apelado, pois caso não tivesse fornecido os extratos bancários para o antigo empregador, certamente, estaria empregado até os dias atuais.

Sustenta que faz
jus
ao recebimento de 42 (quarenta e dois) meses de salário, compreendido entre setembro/2017 até março/2021, no importe de R$ 243.536,58 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

O Apelante também sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório, sobretudo em face do vexame pelo qual foi submetido, devendo ser majorado para importância que reputa mais adequada, não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 83188484. Além disso, o Banco comprovou o pagamento da verba indenizatória imposta na sentença, conforme se vê no ID 83188486.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que
Edivaldo José da Silva Junior
trabalhava como gerente comercial da revendedora de veículos chamada
Radar Soluções Empresariais Ltda. – Me
(Radar Veículos), de propriedade do Sr.
Edmar José da Silva
, cujo salário mensal, segundo o Apelante, era de, aproximadamente, R$ 5.798,49 (cinco mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo creditado na sua conta corrente administrada pelo
Itaú Unibanco S.A
., agência de Várzea Grande.

De acordo com a narrativa inaugural, em maio de 2017, o Apelante foi chamado ao escritório da empresa em que trabalhava com o objetivo de dar explicações sobre a movimentação financeira da sua conta corrente, pois os valores mensais creditados eram muito superiores ao salário pago pela Radar Veículos.

No dia dos fatos, o empregador portava consigo o extrato bancário da conta corrente do Apelante, tendo sido esclarecido pelo empregador que conseguiu referido documento por meio do pedido informal que fez ao seu gerente bancário, que também é da
Itaú Unibanco S.A
., mas da agência situada na Avenida Miguel Sutil em Cuiabá.

Considerando que as explicações apresentadas pelo Apelante não foram aceitas pelo empregador, o Apelante foi demitido do emprego sob a “acusação de furto”, além de ter sido humilhado diante de outros funcionários.

O Apelante aduziu que, em virtude da rescisão do seu contrato de trabalho, ficou sem receber o salário e atribuiu a sua demissão, exclusivamente, à atitude do preposto do Banco Apelado, pois caso não tivesse fornecido os extratos bancários para o antigo empregador, certamente, estaria empregado até os dias atuais.

Sustentou que faz
jus
ao recebimento de 42 (quarenta e dois) meses de salário, compreendido entre setembro/2017 até março/2021, no importe de R$ 243.536,58 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), além de ser indenizado por danos morais.

Ao contestar a lide, o Apelado suscitou a inépcia da inicial e impugnou o valor da causa; quanto à questão de fundo, afirmou que não há provas do ilícito perpetrado por seu preposto da agência situada na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. Registro que, devido à intempestividade da peça, a Juíza
a quo
decretou a sua revelia.

Na audiência de instrução, foi tomado o depoimento do Apelado e colhida a oitiva do antigo empregador, Sr.
Edmar José da Silva
, ficando incontroversa a quebra do sigilo bancário sem a autorização do correntista.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza sentenciante condenou o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a contar da sentença. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, à míngua de prova de tais prejuízos.

Feita a necessária contextualização dos principais fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Com efeito, é sabido que a responsabilidade civil pressupõe a prática de ação ou omissão voluntária, de caráter imputável, além da existência de dano e o nexo causal entre o ato e o resultado (prejuízo) alegado.

O direito à indenização por dano material, moral ou à imagem se encontra no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, assegurado no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. No Código Civil, está definido no artigo 186, e o dever de reparar no artigo 927.

Particularmente sobre a obrigação do Banco Apelado, esta vem regulamentada no parágrafo único do artigo 927 do CC, que tem a seguinte redação: “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
".

Já o Código de Defesa do Consumidor atribuiu, objetivamente, ao fornecedor de produto ou serviço a responsabilidade
"
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."(art. 14)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o dano causado ao consumidor, é cabível o dever de indenizar.

No caso em exame, está cabalmente comprovado que o preposto do Banco Apelado forneceu extrato bancário da conta corrente do Apelante ao antigo empregador, Sr.
Edmar José da Silva,
sem o conhecimento do correntista, sendo questão incontroversa a quebra do sigilo bancário.

O Banco tem o dever de conservar o segredo bancário, conforme preconiza a LC 105/2001. Isso significa que o funcionário do Banco não estava autorizado a entregar extrato da conta corrente do Apelante a qualquer outra pessoa que não a ele mesmo, pois tais informações dizem respeito à vida privada e à intimidade da pessoa, somente podendo ocorrer quebra do sigilo em situações específicas e justificadas.

É certo que o descumprimento do dever de sigilo constituiu ato ilícito; no entanto, não se pode afirmar, com certeza absoluta, que o Apelante foi demitido apenas e exclusivamente pelo fato de o seu antigo empregador ter percebido que, na sua conta corrente, foram creditados valores que superavam o salário.

A demissão poderia ter acontecido independentemente desse episódio, já que pelas conversas mantidas entre as partes por meio do aplicativo
WhatsApp
, juntadas pelo próprio Apelante, é notório que já havia um desgaste empregatício entre os envolvidos.

Aliás, em dado momento da conversa, o desejo de “demitir-se” partiu do próprio Apelante, o qual deixou transparecer que não conseguiria dar justa e plausível explicação para outros transtornos que vinham ocorrendo no ambiente de trabalho.

Atribuir a demissão exclusivamente à quebra do sigilo bancário exige provas robustas, irresolutas e capazes de deixar clarividente que, caso o ilícito não tivesse ocorrido, o Apelante estaria atuando como gerente comercial da Radar Veículos até os dias atuais, o que não ficou comprovado nos autos.

Conforme já explicado, não basta a ocorrência do ilícito e a prova do dano (demissão), é imprescindível a prova do nexo causal entre ambos, o que, com a devida
vênia
, não ficou comprovado sob o viés do dano material consistente na falta de recebimento de salário.

Noutro sentido, não há dúvidas da configuração do dano moral, já que este é presumido e decorre da simples quebra do sigilo bancário.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CEF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEVIDA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONFIGURADA. DANO MORAL. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTIFICAÇÃO.

1. O Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. Os bancos têm o dever de conservar o segredo bancário (Lei 4.595/64; Art. 38, hoje revogado, mas, com essência mantida na LC 105/2001).

3. A quebra indevida do sigilo bancário gera dano moral.

4. A violação do sigilo bancário sem autorização judicial extrapola a moderação exigida pela Lei e não configura legítima defesa do patrimônio alheio. Tal conduta rompe o limite do comedimento e descamba para a ilicitude.

5. Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano
. (TRF-4 - AC: 50015971920104047113 RS 5001597-19.2010.4.04.7113, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 18/09/2012, QUARTA TURMA).

Dito isso, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de indenização pelos danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como é sabido, não há medida predeterminada para fixação do valor da indenização moral. É o juiz, dentro do prudente arbítrio, que faz a aferição. Deve o julgador, na execução dessa difícil tarefa, agir com cuidado, dentro da razoabilidade, analisando caso a caso, buscando um valor que tenha como base as condições econômicas do agressor, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.

Neste jaez, Caio Mário da Silva Pereira se posiciona em sua obra explicando o seguinte:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (Responsabilidade Civil, 9a ed., editora Forense, pág. 60)

É certo que para a fixação do valor relativo à indenização por dano moral, deve ser levada em consideração uma série de fatores, tais como as condições econômicas da Apelante, a situação pessoal do Apelado e a finalidade do instituto, mormente no que se refere à inibição de práticas reiterativas da conduta pelo Apelado.

É igualmente cediço que o valor da condenação deve cumprir o caráter punitivo do instituto, haja vista que o arbitramento de valor ínfimo frustra a natureza deste, que tanto visa coibir condutas similares por parte do agente, quanto puni-lo em razão da ilicitude de seus atos.

Assim, tomando-se em consideração as peculiaridades do caso em apreço, em especial a situação vivenciada pelo Apelante, que teve a movimentação financeira relevada para terceiros, entendo que a importância arbitrada na sentença é capaz de reparar o dano sofrido, e serve como punição ao Banco para que não repita o ato.

O Apelante não deixou claro em que consiste o agravamento da sua situação capaz de majorar a verba para a quantia pretendida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Diante do resultado do julgamento, segundo a linha de entendimento do STJ, a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal. A despeito disso, há óbice intransponível para majorar a verba no caso concreto, porque já foi arbitrada no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021